Tribunal: STF
Processo: ARE 1316114
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação em embargos à execução de sentença - embargos julgados parcialmente procedentes - astreinte fixada sem limitação de prazo - valor total que se mostrou excessivo, o que poderia causar prejuízo expressivo ao erário - valor que deve ser readequado aplicação analógica do art. 944 do Código Civil - redução da multa para o correspondente a 50 salários mínimos - redução equitativa - reforma parcial da r. Sentença - majoração da fixação da multa. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 2, p. 35)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV, do texto constitucional. Aduz, ainda, violada a Súmula Vinculante 4 desta Corte. (eDOC 3, p. 17)
    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal a quo fixou a atualização monetária dos valores devidos a título de multa tomando, como base, a oscilação do valor do salário mínimo, índice indexador vedado pelo entendimento da jurisprudência da Corte.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a proibição contida no art. 7º, IV, da Constituição Federal visa evitar que o salário mínimo seja utilizado como fator de indexação, o que não ocorre no caso dos autos, em que o valor do referido salário foi utilizado apenas para fixar o valor de multa diária imposta como sanção pecuniária. 
    Neste sentido cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Indenização por dano moral. Princípios do contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedente. 3. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 493.494 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.3.2005)
    “Vinculação ao salário mínimo: incidência da vedação do art. 7º, IV, da Constituição, restrita à hipótese em que se pretenda fazer das elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da indenização fixada; não, qual se deu no acórdão, se o múltiplo do salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor inicial da condenação, a ser atualizado, se for o caso, conforme os índices oficiais da correção monetária.” (RE 338.760/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 7.6.2002) 
    “CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO- -MÍNIMO. C.F., art. 7º, IV. I. – Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7º, IV. O que a Constituição veda – art. 7º, IV – é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse ‘quantum’ será corrigido por índice oficial. II. – Provimento parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte.” (RE 409.427-AgR/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 2.4.2004) 
    Por fim, é clara a ausência de pertinência na alegação de violação ao teor da Súmula Vinculante nº 4 desta Corte, haja vista que o caso dos autos não se trata de indexação de base de cálculo de vantagem de servidor. Eis o teor da mesma:
     “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente